Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-69.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo cancelado. Ausência de comunicação à beneficiária autora, que foi atendida em hospital credenciado, para realização de cirurgia urgente. Dias depois, passou a sofrer cobranças das despesas médicas, pois o plano de saúde recusou pagamento. Danos materiais. Sentença de procedência.
1.Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegações genéricas. Ré não demonstra

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo cancelado. Ausência de comunicação à beneficiária autora, que foi atendida em hospital credenciado, para realização de cirurgia urgente. Dias depois, passou a sofrer cobranças das despesas médicas, pois o plano de saúde recusou pagamento. Danos materiais. Sentença de procedência.
1.Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegações genéricas. Ré não demonstra ocorrência de efetivo prejuízo, sequer aponta qual a prova que pretendia produzir.
2.Ilegitimidade passiva. Rejeição. Legitimidade é aferida nos termos do pedido, in status assertionis. Autora atribui à Unimed Sorocaba a qualidade de operadora do plano de saúde cancelado e a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da omissão da Associação. Assim sendo, eventual rejeição da tese da autora não se dará por ilegitimidade passiva da Unimed Sorocaba, mas sim por improcedência.
3.Mérito. Estipulante não comunicou aos usuários sobre o cancelamento do plano coletivo. Omissão não pode prejudicar o consumidor, parte inocente e hipossuficiente na relação contratual. Autora agiu de boa-fé. Inteligência do art. 46, CDC. Boa-fé objetiva. Autora foi admitida no hospital como usuária de plano de saúde. Nem hospital, nem operadora informaram que o plano de saúde estava cancelado. Unimed Bauru não checou a validade do plano. Unimed Sorocaba não promoveu a comunicação do cancelamento à sua parceira comercial, tampouco aos beneficiários. Rés assumiram o risco de eventual utilização dos serviços por usuários de boa-fé. Inexatidões dos trâmites internos entre operadora e hospital que geraram a ausência de pagamento. Impõe-se aplicar o instituto da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor), arcando este com os ônus dos riscos que sua atividade apresenta. Rés devem indenizar autora pelos danos materiais causados.
Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000209-69.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante UNIMED
SOROCABA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO,
são
apelados
BEATRICE DIDIER, ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DA REGIÃO DE
SOROCABA - ITAPETININGA e UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-69.2019.8.26.0071 -Voto no 27869 - G
2
VOTO No 27869
APELAÇÃO CÍVEL no 1000209-69.2019.8.26.0071
APELANTE: UNIMED SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADOS: BEATRICE DIDIER, ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DA
REGIÃO DE SOROCABA - ITAPETININGA E UNIMED DE BAURU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
COMARCA: BAURU
JUIZ (A): JAYTER CORTEZ JUNIOR
Apelação cível. Plano de saúde coletivo cancelado. Ausência de
comunicação à beneficiária autora, que foi atendida em hospital
credenciado, para realização de cirurgia urgente. Dias depois,
passou a sofrer cobranças das despesas médicas, pois o plano
de saúde recusou pagamento. Danos materiais. Sentença de
procedência.
1.Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegações genéricas. Ré
não demonstra ocorrência de efetivo prejuízo, sequer aponta qual
a prova que pretendia produzir.
2.Ilegitimidade passiva. Rejeição. Legitimidade é aferida nos
termos do pedido, in status assertionis. Autora atribui à Unimed
Sorocaba a qualidade de operadora do plano de saúde cancelado
e a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da omissão
da Associação. Assim sendo, eventual rejeição da tese da autora
não se dará por ilegitimidade passiva da Unimed Sorocaba, mas
sim por improcedência.
3.Mérito. Estipulante não comunicou aos usuários sobre o
cancelamento do plano coletivo. Omissão não pode prejudicar o
consumidor,
parte
inocente
e hipossuficiente na relação
contratual. Autora agiu de boa-fé. Inteligência do art. 46, CDC.
Boa-fé objetiva. Autora foi admitida no hospital como usuária de
plano de saúde. Nem hospital, nem operadora informaram que o
plano de saúde estava cancelado. Unimed Bauru não checou a
validade do plano. Unimed Sorocaba não promoveu a
comunicação do cancelamento à sua parceira comercial,
tampouco aos beneficiários. Rés assumiram o risco de eventual
utilização dos serviços por usuários de boa-fé. Inexatidões dos
trâmites internos entre operadora e hospital que geraram a
ausência de pagamento. Impõe-se aplicar o instituto da
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, (artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor), arcando este com os ônus
dos riscos que sua atividade apresenta. Rés devem indenizar
autora pelos danos materiais causados.
Apelações não providas.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-69.2019.8.26.0071 -Voto no 27869 - G
3
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos materiais, movida por Beatrice Didier em
face de Unimed Sorocaba, Unimed Bauru e Associação dos Policiais Civis da
Região de Sorocaba. A autora alega que é beneficiária de plano de saúde
operado pela Unimed Sorocaba, através da Associação de Policiais Civis da
Região de Sorocaba.
Em 28.09.2018, compareceu ao pronto atendimento da
Unimed Bauru, passou por cirurgia. Entretanto, dias depois, começou a ser
cobrada pelas despesas hospitalares e honorários médicos, pois o plano havia
sido cancelado pela operadora.
A demanda foi julgada procedente, para declarar a
inexigibilidade do débito representado pelo título referido a p. 11 e determinar o
definitivo cancelamento de seu protesto, condenando as rés, solidariamente, a
reembolsar à autora o importe de R$11.150,00, com juros e correção monetária.
As rés foram ainda condenadas a arcar com as custas e despesas do processo,
bem como honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico
obtido, a saber, a soma do valor declarado inexigível e do valor do ressarcimento.
Apela
Unimed
Sorocaba,
alegando,
preliminarmente,
cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Diz que a Associação era
responsável pela administração do contrato e pela comunicação do cancelamento
à autora. A Unimed Bauru fez, em 02.10.2018, solicitação de internação retroativa
referente ao atendimento prestado em 28.09.2018, para procedimento de
apendicectomia, a qual foi negada, porque o plano estava inativo.
Alega que procedeu corretamente perante a Associação,
pois enviou notificação prévia acerca da inadimplência contratual. Assim sendo,
na época dos fatos, não havia mais qualquer relação contratual entre as partes.
Pede extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, CPC. Caso assim não se
entenda, pede afastamento da condenação solidária, pois observou os arts. 474 e
475 do CC, bem como arts. 13 e 14 da RN 195 da ANS. A Associação era a
única responsável pela comunicação aos usuários. Afirma que ofertou migração
para plano individual/familiar, sem necessidade de novos prazos de carência.
Tece considerações acerca da inaplicabilidade do art. 13 às rescisões de
contratos coletivos. Pede a improcedência da demanda.
Apela Unimed Bauru, alegando que a autora não é
beneficiária de plano de saúde operado pela recorrente, mas apenas fez uso de
hospital filiado, que atende particulares e outros convênios. A autora foi a
beneficiária dos serviços prestados, portanto é responsável pelo pagamento das
despesas hospitalares. Uma vez comprovada a comprovação dos serviços, trata-
se de ato jurídico perfeito e acabado (CC 113 e 422, CF 5o, XXXVI, LICC 6o, §§1o
e 2o e CDC 4o, III).
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-69.2019.8.26.0071 -Voto no 27869 - G
4
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, vez que
genérica, desprovida de qualquer demonstração de efetivo prejuízo. A apelante
não especifica sequer a prova que pretendia produzir, tampouco em que poderia
ter alterado o resultado do julgamento. Cita diversos artigos de lei, mas não
relaciona nenhum deles a um fato concreto deste processo. Sem a comprovação
de efetivo prejuízo, não há há nulidade da sentença.
Cabe ressaltar que as provas necessárias ao deslinde da
demanda eram de natureza documental e as partes tiveram plenas chances de
produzi-las. A causa está suficientemente instruída.
Também não merece acolhimento a outra preliminar
levantada pela ré, já que "...a legitimidade e o interesse devem ser aferidos in
status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em
conta as provas produzidas no processo" [MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de
Processo Civil comentado. 2 ed. Rev. Atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016. p. 569].
No caso, a autora atribui à Unimed Sorocaba a qualidade de
operadora do plano de saúde cancelado e a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes da omissão da Associação. Assim sendo, eventual rejeição da
tese da autora não se dará por ilegitimidade passiva da Unimed Sorocaba, mas
sim por improcedência.
No mais, é dos autos que a autora era beneficiária de plano
de saúde coletivo operado pela Unimed Sorocaba, contratado pelo Associação
dos Policiais Civis de Sorocaba. A autora foi atendida em hospital da Unimed
Bauru, em 28.09.2018, e as despesas não foram pagas pelo plano, visto que o
contrato foi cancelado um dia antes, em 27.08.2019.
A presente ação discute a responsabilidade pelo pagamento
das despesas médicas, visto que a autora só soube que o plano foi cancelado
dias após a realização da cirurgia. A autora pagou os honorários médicos, a fim
de evitar maiores constrangimentos com esses profissionais, porém pede
ressarcimento desse valor às rés, bem como o cancelamento do protesto
referente às despesas hospitalares.
Já as rés pretendem imputar à autora a responsabilidade
pelo pagamento integral das despesas. Sem razão as rés.
Vale ressaltar que o contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
se depreende da Súmula 608 do C. STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-69.2019.8.26.0071 -Voto no 27869 - G
5
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Assim sendo, impõe-se aplicar às cláusulas de exclusão e
limitativas a interpretação que mais favoreça ao consumidor (Lei 8.078, de
11.9.90, art. 47).
Embora a operadora tenha comunicado a rescisão à
Associação contratante, esta não transmitiu a informação à beneficiária autora,
obrigação que lhe competia, nos termos da Resolução 19 CONSU, art. 2o,
parágrafo único:
Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados
deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no
prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.
Parágrafo único O empregador deve informar ao empregado sobre o
cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de
opção de que trata o caput.
Entretanto, essa falha de comunicação do contratante não
pode prejudicar o consumidor. A beneficiária é hipossuficiente em relação às
partes contratantes, não sabia que o contrato havia sido cancelado, portanto não
contribuiu para uso indevido. Agiu conforme as informações que lhe eram
repassadas.
Aliás, o cancelamento do contrato só surtiria efeitos perante
a autora a partir da ciência desse fato, pois "Os contratos que regulam as
relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo" (art. 46, CDC).
A questão deve também ser resolvida de acordo com a boa-
fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, conforme dispõe o Código
Civil:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-
fé e os usos do lugar de sua celebração.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão
do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
A teoria moderna da boa-fé objetiva vai além das obrigações
e requisitos essenciais do contrato; consentimento, coisa, preço. Neste novo
conceito as partes devem proceder em conformidade com os padrões
socialmente reconhecidos de lisura e lealdade. As obrigações não ficam restritas
somente a transferência e pagamento, destacando-se também o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-69.2019.8.26.0071 -Voto no 27869 - G
6
proteção à pessoalidade da outra parte, o dever de lealdade e o dever de
negociar com honestidade.
No caso, eram as rés que sabiam ou tinham o dever de
saber do cancelamento do contrato, portanto deveriam ter agido de forma
diligente, a fim de evitar o próprio prejuízo. Se a Unimed Bauru não checou a
validade do plano, tampouco a Unimed Sorocaba promoveu a comunicação à sua
parceira comercial de Bauru, tampouco aos beneficiários, assumiram o risco de
eventual utilização dos serviços por usuários de boa-fé.
O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o
agravamento do próprio prejuízo (Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil).
Aliás, tivesse a operadora Unimed Sorocaba dado integral
cumprimento ao art. 1o da Res. 19 CONSU1, ou seja, tivesse de fato
disponibilizado diretamente aos beneficiários migração para plano individual, teria
evitado toda a confusão que ora pretende imputar à autora.
Vale ressaltar, a Unimed Bauru admitiu a autora como
beneficiária de convênio. Era seu dever checar a validade da carteirinha e a
vigência do plano, quando da internação. Como não agiu corretamente,
tampouco prestou a devida informação à beneficiária, a cobrança não pode ser
dirigida a autora. Afinal, foram a inexatidões dos tramites internos com sua
parceira comercial que geraram a ausência de pagamento das despesas
médicas. Em suma, a sentença não afastou a remuneração dos serviços, mas
apenas reconheceu que a cobrança não pode ser direcionada à autora.
Finalizando, impõe-se aplicar o instituto da responsabilidade
objetiva do prestador de serviços, (artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor), arcando este com os ônus dos riscos que sua atividade apresenta.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A responsabilidade objetiva pela deficiente prestação de
serviço decorre não só do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas
também do disposto no artigo 927 do Código Civil que reza em seu parágrafo
único:

"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
1 Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-69.2019.8.26.0071 -Voto no 27869 - G
7
natureza, risco para os direitos de outrem".
Desse modo, tendo ambas as rés prestado serviço
deficiente, ambas são obrigadas a reparar os danos materiais sofridos pela
autora.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária é majorada para 20% do proveito econômico obtido.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)